Tribunal: TJDFT
Processo: 0037904-13.2013.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO À NAMORADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO CONTRAVENCIONAL DE VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o, do Código Penal, depois de arrancar seu automóvel e atropelar de lado sua ex-namorada grávida.
2 A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela prova oral, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a presença de lesões compatíveis com o relato. Afasta-se a pretensão de reclassificar a conduta para o tipo contravencional de vias de fato, ante a ofensividade e extensão das lesões produzidas na vítima.
3 Apelação não provida.